Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714458-86.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER CAVALCANTE PETEA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 45800848) com pedido de antecipação de tutela interposta por KLEBER CAVALCANTE PETEA contra sentença (ID 45205869) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo recorrente em desfavor da DIRETORA-EXECUTIVA DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), julgou improcedente o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC. Aduz, em síntese, que fez autodeclaração de candidato pardo no Concurso Público com oferta de 1 (uma) vaga imediata de ampla concorrência e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito Federal, regido pelo Edital de Abertura no 1 – TCDF – Auditor, de 18 de novembro de 2020, porém, foi considerado não cotista pela comissão de heteroidentificação. Alega que a banca recursal enfatizou erroneamente que o apelante não possui traços afrodescendentes capazes de o expor a discriminações raciais e sociais, esquecendo de considerar o fato de o candidato ter pele parda e possuir origem indígena. Ressalta ter logrado êxito em todas as etapas do concurso referentes ao conhecimento técnico, nas provas objetiva, discursiva e oral, alcançando uma pontuação final que o classificou em 7o na lista de ampla concorrência e em 1o na lista de candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos. Informa que a lista final da ampla concorrência contemplou apenas até o 6o colocado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para, usando-se a autodeclaração, classificá-lo na listagem de pessoas pretas e pardas em primeira colocação. Sucessivamente, pleiteia que seja submetido à nova avaliação. No mérito, pretende que o mandado de segurança seja acolhido. Em contrarrazões (ID 45205878), a autoridade coatora pugna pelo não provimento do recurso. A Promotoria de Justiça, com assento perante a instância singular, oficia pela não intervenção no ID 45205867 e postula a baixa no cadastramento de sua participação no feito no ID 45205870. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há de se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Em análise do pedido principal, consoante exposto na sentença, não há a possibilidade de atribuição da condição de candidato pardo mediante a via judicial, uma vez que a cognição do Poder Judiciário não pode imiscuir no mérito administrativo, salvo se diante de alguma ilegalidade. Em pleito sucessivo, o candidato aponta ilegalidade das avaliações da comissão de heteroidentificação, fundamentado no fato de que o parâmetro utilizado foi apenas a origem afrodescendente, requerendo que fosse considerado, para fins de reserva de vagas no concurso público, também os “pardos de origem indígena”. No parecer da banca examinadora (ID 45205883) consta o seguinte: “O candidato não apresenta as características fenotípicas para concorrer as vagas destinadas aos candidatos negros”. Após recurso administrativo, os pareceres dos membros da banca deixam transparecer que realmente consideraram apenas a condição de preto ou pardo com base na afrodescendência (ID 45205885). Observa-se: Membro 1 O Edital prevê a autodeclaração do candidato, associada à análise de heteroidentificação por parte de uma Comissão de heteroidentificação Evidencia-se que a metodologia adotada pela Banca de Heteroidentificação, objetiva, preliminarmente, garantir a isonomia, a transparência e a aplicação irrestrita das regras firmadas pelo Edital, como mecanismo de proteção aos princípios que regem o concurso público. Deste modo, as análises são sempre objetivas e não pessoais. O fenótipo do candidato deve ser o guia e os critérios devem ser aqueles especificados no Edital Saliente-se que a finalidade da instituição de um sistema de cotas visa atender a uma injustiça histórica contra um determinado grupo de raça/cor: negros e afrodescendentes. Diante da miscigenação existente no Brasil, o critério utilizado pelas Bancas, ainda que resguardadas as particularidades de cada Edital, não vem sendo o genético, nem a cor da pele em si, mas a análise do conjunto do fenótipo do candidato. A justificativa para o sistema de cotas é que certos grupos específicos, em razão de algum processo histórico depreciativo, teriam maior dificuldade para aproveitar as oportunidades que surgem no mercado de trabalho, bem como seriam vítimas de discriminações nas suas interações com a sociedade. Assim, utiliza-se uma proporcionalidade, entre um fenótipo que apresente as características mais marcantes e valores nacionais atribuídos aos afrodescendentes. A jurisprudência define: Considerar como parda toda a população brasileira que não seja evidentemente branca significa boicotar o espírito da lei, que é proteger indivíduos com fenótipos realmente vítimas de discriminação, ou seja, pretos e mulatos. A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativas das cotas, assegurando-se, desse modo, a isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas (Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Goiás. Processo no Processo no1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em características fenotípicas, que, por sua vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o encaixe no perfil exigido para a concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais. Membro 2 A finalidade da Comissão de Heteroidentificação é averiguar se o candidato autodeclarado preto ou pardo efetivamente se amolda às características do grupo, constantes no Censo Oficial do IBGE, a fim de atestar que, pelo conjunto de características visíveis o candidato é assim reconhecido na sociedade, apresentando traços fenótipos que o identificam com o tipo preto ou pardo. Registre-se que cada Banca de heteroidentificação é formada e possui validade para atuar especificamente no concurso respectivo para o qual foi constituída, assim como, cada avaliação servirá apenas para este concurso. Isto ocorre justamente porque o fenótipo dos candidatos, característica a ser avaliada, pode sofrer alterações ainda que não sejam intencionais, mas, fisiológicas, naturais, ao longo do tempo, o que interfere, por certo, no resultado da análise. Nesse sentido a jurisprudência atesta repetidamente: ADMINISTRATIVO ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO FENOTIPIA O critério em que se baseou o Estatuto da igualdade racial é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. A Lei é clara ao afirmar que a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram pretas ou pardas considerando que as cotas raciais visam a reparar e compensar a discriminação social eventualmente sofrida por afrodescendentes, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e. consequentemente, não faz jus ao privilégio para o ingresso acadêmico - TRF4° Região Apelação/Remessa Necessária (APL 5001111-552019.4.04.7101 RS. Julgado em 05.08.2020). Nos termos da jurisprudência e da legislação vigentes, a autodeclaração relativamente à condição de "preto ou pardo” (Lei n° 12.288/10) pode ser confrontada pela heteroidentificação feita pessoalmente, a qual deve-se basear na fenotipia, e não na ancestralidade, do candidato. Visivelmente o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem com - ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que o tom de pele não condiz com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial. Membro 3 As Comissões de Heteroidentificação são instituídas com o objetivo de verificar/confirmar se o candidato autodeclarado preto ou pardo de fato possui as características próprias desse grupo racial. Esta verificação deve ser baseada no fenótipo apresentado, ou seja, características físicas visíveis, sem artifícios, quando enquadradas no perfil da raça nos termos dispostos pelo IBGE, devem confirmar a autodeclaração feita pelo Candidato. Não comprovadas essas características o candidato deve ser eliminado das vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos, cabendo a esta Banca examinadora proteger os direitos daqueles efetivamente encaixados no grupo. Sobre o sistema de cotas, e sua forma de aferição, importante colacionar os parâmetros previstos no STF, que na ADC 41/DF, julgada em 08/06/2017 definiu: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.” (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017. PROCESSO ELETRONICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). O Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, ao analisar se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional, reconheceu a existência de duas formas distintas de identificação, a saber, a autoidentificação, decorrente da autodeclaração feita pelo candidato, e a heteroidentificação, felta pela administração, atestando a constitucionalidade de ambas. verbis: “Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver , plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional” (ADPF 186/DF). É importante frisar que a tonalidade de pele, textura do rosto e cabelos, barba, podem sofrer não apenas variações intencionais, como também variações naturais, provenientes do amadurecimento, do tempo, mas que podem ser determinantes na conclusão desses aspectos. Por essas razões é que as avaliações da Bancas de heteroidentificação devem ser exclusivas e especificas do concurso para o qual ela foi constituída, devendo basear-se no fenótipo, sem artifícios, apresentado pelo candidato naquela oportunidade. Verifica-se que o candidato não apresenta em seu conjunto as características inerentes à raça, a exemplo, nariz, lábios, formato do rosto, fisionomia, cabelos. Por essas razões teve negado o seu parecer por cotas raciais. Nos trechos destacados, extrai-se que os membros 1 e 2 da banca examinadora fizeram, expressamente, a análise do candidato com base em características fenotípicas dos afrodescendentes. A Lei 12.990/2014, no art. 2o, dispõe: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O dispositivo é integralmente repetido no art. 2o da Lei Distrital 6.321/2019, que também faz a reserva de vagas de 20% (vinte por cento) aos negros nos concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. O IBGE, por sua vez, cinge-se a divulgar pesquisa de cor e raça da população brasileira com base na autodeclaração, e divide a população entre brancas, pretas, pardas, indígenas ou amarelas. (https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html ). Acesso em 28.4.2023. Portanto, o conceito legal de negros, como pretos e pardos, não abrange os indígenas, que participam de outra etnia brasileira na classificação cor/raça do IBGE. Não há, assim, qualquer ilegalidade a subsidiar o pedido de nova avaliação da banca examinadora do concurso. Em suma, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido antecipatório, eis que não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador